Tribunal: TJMT
Processo: 1012319-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012319-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KATIA BOAVENTURA FERREIRA MARQUES - CPF: 626.887.901-53 (AGRAVADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO REFRATÁRIO – NEGATIVA DE COBERTURA – ROL DA ANS – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – REQUISITOS DA LEI No 14.454/2022 E DA ADI 7.265/STF PREENCHIDOS – PERIGO DE DANO COMPROVADO – RELATIVIZAÇÃO DA CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS EM CASOS DE URGÊNCIA GRAVE – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE –PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil. O conceito processual de urgência, atrelado ao risco de lesão grave ou de difícil reparação, não se confunde com a definição estrita de emergência para fins de carência contratual prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998.

Comprovado por laudo médico circunstanciado que a paciente é portadora de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo refratário aos tratamentos medicamentosos convencionais, o risco de agravamento do quadro clínico, com potenciais danos irreversíveis à sua saúde mental, caracteriza o perigo na demora apto a justificar a intervenção judicial imediata.

Nos termos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998 (incluído pela Lei no 14.454/2022) e da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265, admite-se a cobertura excepcional de tratamento não constante no Rol de Procedimentos da ANS quando preenchidos os requisitos legais.

A Estimulação Magnética Transcraniana possui eficácia científica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (Resoluções CFM no 1.986/2012 e 2.057/2013) como método não experimental para o tratamento da depressão. Ademais, a exigência de esgotamento de alternativas terapêuticas imposta pela ADI 7.265 deve ser interpretada de forma razoável e alinhada à autonomia médica, não se impondo à paciente a submissão exaustiva a todas as drogas e combinações medicamentosas teóricas disponíveis antes do acesso à terapia indicada pelo profissional que a assiste.

A determinação de consulta prévia ao NATJUS, preconizada pela Tese 3 da ADI 7.265, embora constitua a regra para a aferição técnica dos pedidos de saúde, pode ser relativizada em sede de cognição sumária quando o julgador se depara com quadro clínico de urgência grave amparado por laudo médico robusto. A exigência inflexível de parecer técnico prévio não pode figurar como óbice intransponível à concessão da medida, sob pena de esvaziamento da própria tutela de urgência.

Por fim, no juízo de ponderação inerente à análise da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), o risco financeiro suportado pela operadora de plano de saúde, não pode se sobrepor ao risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente.

Revela-se incabível a exigência de prestação de caução, medida que condicionaria o exercício do direito fundamental à saúde à capacidade econômica da parte, inviabilizando o próprio tratamento. Decisão agravada mantida.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012319-92.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

KATIA BOAVENTURA FERREIRA MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto pela
UNIMED CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 1010172-67.2026.8.11.0041, ajuizada por
KATIA BOAVENTURA FERREIRA MARQUES
, que deferiu

a tutela provisória de urgência

e determinou que a requerida custeie integralmente o tratamento prescrito consistente em 30 sessões de estimulação magnética transcraniana, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento desta decisão.

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que o quadro clínico da agravada não se configura como hipótese de urgência/emergência, conforme definição legal do art. 35-C da Lei no 9.656/98 e da Resolução CFM 1.451/95.

Argumenta que a agravada, embora relate quadro de depressão refratária, está em tratamento medicamentoso e o procedimento pleiteado (EMT) é de natureza eletiva, visando a melhora de quadro crônico, sem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis.

Invoca o Enunciado 62 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que determina a observância da definição legal de urgência/emergência.

Alega que a decisão agravada viola frontalmente a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265, que estabeleceu requisitos cumulativos e obrigatórios para a cobertura de tratamentos fora do Rol da ANS.

Argumenta que a Unimed Cuiabá jamais se negou a oferecer tratamento para o Transtorno Depressivo que acomete a agravada, havendo diversos medicamentos antidepressivos reconhecidos pela comunidade médica e contemplados no Rol da ANS.

Sustenta que a recusa refere-se apenas à técnica específica de EMT, que não integra o Rol da ANS.

Invoca a Cartilha do FONAJUS, que estabelece:
"O rol da ANS possui aplicação prioritária: se existir tratamento adequado e satisfatório disponível no rol, não pode o usuário exigir outro procedimento."

Afirma que a agravada limita-se a afirmar ser "refratária" aos medicamentos convencionais, sem apresentar prova técnica idônea que comprove a ineficácia de todos os fármacos e combinações terapêuticas disponíveis no rol.

Alega que a EMT não integra o Anexo II da Resolução Normativa ANS no 387/2015, nem foi incorporada ao Rol em revisão posterior, justamente por ausência de evidência científica robusta que comprove sua superioridade terapêutica.

Afirma que o procedimento já foi objeto de análise técnica pelo COSAÚDE, que recomendou a não incorporação, por entender que as revisões sistemáticas disponíveis não demonstraram benefício clínico consistente.

Sustenta que a agravada não trouxe aos autos meta-análises, revisões sistemáticas ou ensaios clínicos randomizados que atestem, com grau de evidência compatível com o Requisito IV, a eficácia e segurança da EMT.

Argumenta que o laudo unilateral do médico assistente é insuficiente para suprir a lacuna probatória exigida pela lei e pelo precedente vinculante do STF.

Argumenta que a consulta ao NATJUS é obrigatória, inclusive em pedidos de tutela de urgência, conforme Cartilha de Aplicação Prática do FONAJUS.

Invoca o §3o do art. 300 do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sustenta que o valor do tratamento é exorbitante e que as chances da agravante receber o valor de volta, caso a medida liminar venha a ser revogada, são ínfimas.

Subsidiariamente, requer a prestação de caução real ou fidejussória pela agravada, nos termos do §1o do art. 300 do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata cassação da medida concedida; e no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, e subsidiariamente, caso mantida a tutela, que seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento (Id. 355324890).

A liminar foi indeferida por esta Relatora, na data de 27 de março de 2026 (Id. 356861853).

A parte agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 357578883).

A parte agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 355732898.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que deferiu a tutela provisória de urgência

e determinou que a requerida custeie integralmente o tratamento prescrito consistente em 30 sessões de estimulação magnética transcraniana, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento desta decisão.

Eis o teor da decisão agravada:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c indenizatória por danos morais proposta por
KATIA BOAVENTURA FERREIRA MARQUES
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que é beneficiária de plano de saúde da Unimed Cuiabá há mais de 16 anos, mantendo adimplência contratual.

Em razão de grave quadro de saúde mental, com histórico de insucesso em tratamentos medicamentosos, recebeu prescrição médica para realização urgente de sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), consideradas essenciais para evitar danos potencialmente irreversíveis à sua saúde mental, prejuízos laborais e danos biopsicossociais.

O pedido de cobertura do tratamento foi formalmente apresentado à operadora, mas negado sob o fundamento de que o procedimento não consta no rol da ANS nem no contrato.

Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a custear integralmente o tratamento, sob pena de multa.

Instruiu a inicial com documentos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido
.

O art. 300 do Código de Processo Civil traz os pressupostos necessários para o deferimento da liminar pretendida:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Em análise sumária aos autos e documentos que instruem o feito, verifico que a tutela pretendida pela autora é a tutela provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC.

(...)

Deste modo, para o deferimento da tutela almejada deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora.

A relação existente entre as partes é de consumo, o que determina que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que esta enumera normas de ordem pública e de interesse social, se sobrepondo à vontade das partes com a finalidade de promover do consumidor.

Nessa linha de raciocínio o art. 51, IV, § 1o, incisos II e III do CDC, dispõe que a cláusula que estabelece obrigações iníquas se mostra abusiva e, portanto, inválida, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem.

Ademais, a negativa em fornecer o procedimento para o tratamento prescrito pelo médico responsável pelo paciente, desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida, a saúde.

De acordo com a narrativa da exordial, a autora, com diagnóstico de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo CID 41.2, vem sendo acompanhada por médica psiquiatra, lhe sendo prescritas 30 (trinta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana.

De acordo com o Relatório Médico de ID 224458182:

“[...] Devido a refratariedade ao tratamento medicamentoso, somado aos prejuízos da saúde sofridos pela paciente, indico tratamento com estimulação magnética transcraniana para melhora do quadro sintomatológico apresentado.

O atraso na estabilização dos sintomas, pode resultar em danos potencialmente irreversíveis à sua saúde mental, prejuízos em atividades laborais e danos biopsicossociais.”

Desta forma, demonstrado o requisito do perigo da demora, uma vez que não sendo realizadas as terapias prescritas, poderá a autora sofrer danos irreversíveis.

Do mesmo modo, evidente a probabilidade do seu direito, eis que beneficiária do plano de saúde que cumpre com as contraprestações corretamente.

É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo paciente.

Portanto, ante a gravidade da doença, assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe.

À par destes fundamentos,
defiro a tutela provisória de urgência
e determino que a ré custeie integralmente o tratamento prescrito, a saber: 30 sessões de estimulação magnética transcraniana, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento desta decisão”
(Id. 224605231 – autos de origem).

A agravante sustenta: (i) ausência de urgência/emergência nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98; (ii) violação à tese vinculante da ADI 7.265/STF; (iii) não preenchimento dos requisitos III e IV da referida decisão; (iv) ausência de consulta ao NATJUS; e (v) irreversibilidade da medida.

A agravante sustenta que o quadro clínico não configura urgência/emergência nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98 e da Resolução CFM 1.451/95, contudo, sem razão a recorrente.

O conceito de urgência para fins de tutela jurisdicional não se confunde com o conceito de urgência/emergência para fins de carência contratual previsto no art. 35-C da Lei no 9.656/98. Este último refere-se ao prazo de cobertura após a contratação do plano, enquanto aquele diz respeito ao periculum in mora necessário à concessão da tutela antecipada.

O laudo médico de fls. (id 224458182 – autos de origem) é categórico ao afirmar que:

"Devido a refratariedade ao tratamento medicamentoso, somado aos prejuízos da saúde sofridos pela paciente, indico tratamento com estimulação magnética transcraniana para melhora do quadro sintomatológico apresentado.
O atraso na estabilização dos sintomas, pode resultar em danos potencialmente irreversíveis à sua saúde mental, prejuízos em atividades laborais e danos biopsicossociais.

Trata-se de paciente com diagnóstico de
Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID F41.2)
, com refratariedade aos tratamentos medicamentosos convencionais, situação que, segundo a literatura médica e a experiência comum, pode evoluir para quadros de ideação suicida e comprometimento grave da qualidade de vida”.

O perigo de dano está, portanto, suficientemente demonstrado. A urgência não se mede apenas pelo risco iminente de morte, mas também pelo risco de lesões irreparáveis ou de difícil reparação, o que inclui o agravamento de transtornos mentais graves.

A agravante alega que a agravada não comprovou a ineficácia de todos os medicamentos e combinações disponíveis no Rol da ANS, contudo, essa exigência é desproporcional e inviável na prática clínica.

O laudo médico atesta refratariedade ao tratamento medicamentoso. Não se pode exigir que a paciente seja submetida a todos os antidepressivos existentes, em todas as combinações possíveis, antes de ter acesso a uma terapia alternativa reconhecida pela comunidade científica.

A medicina baseada em evidências não impõe o esgotamento exaustivo de todas as possibilidades teóricas, mas sim a tentativa de tratamentos convencionais de primeira linha, o que restou demonstrado no caso.

Ademais, compete ao médico assistente, e não à operadora ou ao julgador, definir quando um paciente é refratário ao tratamento convencional. A autonomia médica é princípio fundamental da relação médico-paciente.

A agravante sustenta que a EMT não possui evidência científica de alto grau e que o COSAÚDE recomendou sua não incorporação ao Rol. Sem razão.

A Estimulação Magnética Transcraniana é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina por meio da Resolução CFM no 1.986/2012, que a classifica como procedimento não experimental para o tratamento de depressão.

A Resolução CFM no 2.057/2013 reafirma esse entendimento.

Embora o procedimento não tenha sido incorporado ao Rol da ANS, isso não significa ausência de eficácia científica. A não incorporação pode decorrer de questões orçamentárias, de priorização de políticas públicas ou de critérios de custo-efetividade, e não necessariamente de falta de evidência.

A EMT não é medicamento ou produto sujeito a registro na ANVISA, mas sim uma técnica terapêutica realizada com equipamento médico. Os equipamentos utilizados para EMT possuem registro na ANVISA.

A agravante sustenta que a decisão é nula por ausência de consulta prévia ao NATJUS, conforme a Tese 3 da ADI 7.265, contudo, razão não lhe assiste

A Tese 3 da ADI 7.265 estabelece que: "
O Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura, deverá obrigatoriamente aferir a presença dos requisitos, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte.",
contudo, a interpretação dessa tese deve ser sistemática e razoável.

A consulta ao NATJUS é recomendável e deve ser a regra, especialmente em casos complexos ou quando há dúvida técnica. Contudo, em sede de tutela de urgência, quando há laudo médico circunstanciado e risco de dano irreparável, a exigência de consulta prévia não pode se tornar um óbice intransponível ao acesso à saúde.

A própria redação da tese veda que a decisão se fundamente apenas no laudo médico, mas não proíbe que o laudo seja considerado, especialmente quando robusto e fundamentado.

Ademais, a consulta ao NATJUS pode ser realizada posteriormente, no curso da instrução processual, sem que isso invalide a tutela de urgência concedida com base em elementos probatórios suficientes.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme e reiterada no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de cobertura da EMT quando prescrita por médico assistente para casos de depressão refratária.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DEPRESSIVO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito a paciente com Transtorno Depressivo (CID F32.1), refratário ao tratamento convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à legalidade da determinação judicial de custeio do tratamento não incluído no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura com base em ausência de previsão no rol da ANS não se sustenta, diante da Lei no 14.454/2022, que retirou o caráter taxativo do rol, admitindo cobertura de tratamentos com eficácia comprovada.

4. O tratamento EMT possui respaldo do Conselho Federal de Medicina (Resoluções CFM no 1.986/2012 e no 2.057/2013) para casos de depressão resistente, preenchendo os requisitos legais para cobertura.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os planos podem limitar doenças, mas não os métodos terapêuticos indicados por profissional habilitado, desde que não experimentais.

6. O perigo de dano está evidenciado pela gravidade do quadro clínico e pelo risco de agravamento na ausência de tratamento imediato, conforme laudo médico.

7. A eventual irreversibilidade da medida não se sobrepõe à proteção da saúde e da vida do paciente, e prejuízos patrimoniais podem ser ressarcidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde a tratamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS, quando presentes os requisitos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998. 2.
A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), reconhecida pelo CFM, deve ser custeada quando indicada para tratamento de depressão refratária, por se tratar de método terapêutico validado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, arts. 10, §13, e 35-C, I; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.846.108/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 02.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, T3, j. 06.06.2022”
. (N.U 1041085-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026).

Quanto à caução, sua exigência tornaria inviável o acesso da agravada ao tratamento, esvaziando completamente a efetividade da tutela de urgência. Não se pode condicionar o direito à saúde à capacidade econômica do paciente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026